Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-23.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004752-23.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAKSON FEITOSA FURTADO - CPF: 032.087.921-66 (APELANTE), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAKSON FEITOSA FURTADO

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual se pleiteia a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Contrato de empréstimo pessoal firmado em 26.01.2025, com taxa de juros de 9,99% ao mês e 213,50% ao ano. Parte autora sustenta abusividade em razão da divergência em relação à taxa média de mercado. Sentença que afastou a alegação de abusividade, por inexistência de discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, julgando improcedentes os pedidos revisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, caracteriza abusividade apta a autorizar a revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo lícita a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial, não representando teto legal obrigatório.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa capaz de caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor.

No caso concreto, a taxa contratada não supera de forma relevante a média praticada no mercado para operações de crédito pessoal não consignado, modalidade que envolve maior risco de inadimplemento.

Ausente prova técnica suficiente da abusividade e inexistente vício de consentimento ou falha no dever de informação.

O Custo Efetivo Total não se confunde com juros remuneratórios e foi expressamente informado no contrato, inexistindo ilegalidade em sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento:

1. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil possui caráter meramente referencial e não constitui limite legal obrigatório.

2. A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é cabível quando demonstrada abusividade concreta, caracterizada por discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não ocorre quando a taxa pactuada se mantém dentro do padrão praticado para a modalidade contratada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373,
incs
. I e II; CDC, art. 51, § 1o; Resolução CMN no 4.881/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 382; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.015.505/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JAKSON FEITOSA FURTADO nos autos da ação revisional de contrato no 1004752-23.2025.8.11.0007, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, tendo como apelado o BANCO AGIBANK S.A.

A demanda originária consiste em ação revisional de contrato ajuizada por JAKSON FEITOSA FURTADO em face do BANCO AGIBANK S.A, na qual o autor alegou que, em razão de dificuldades financeiras, celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição requerida, no valor de R$ 2.021,79 (dois mil e vinte e um reais e setenta e nove centavos), parcelado em 28 (vinte e oito) vezes, firmado em 26/01/2025.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a taxa de juros remuneratórios aplicada pelo banco requerido não apresenta aumento superior a 50% (cinquenta por cento) da taxa média de juros para a espécie de crédito pessoal, conforme
:

Vistos.

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por JAKSON FEITOSA FURTADO em face do BANCO AGIBANK S.A, alegando que, em razão de dificuldades financeiras, celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição requerida, no valor de R$ 2.021,79, parcelado em 28 vezes, firmado em 26/01/2025.

Sustenta o autor que não teve acesso à íntegra do contrato, tendo recebido apenas extrato da evolução da dívida e instruções para contato telefônico. Alega que a taxa de juros aplicada pela ré é abusiva, muito superior à média praticada pelo mercado, conforme dados divulgados pelo Banco Central, o que teria ocasionado desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a inversão do ônus da prova, a revisão das cláusulas contratuais, com a adequação da taxa de juros à média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, estimados em R$ 8.206,48, bem como a descaracterização da mora, diante da abusividade dos encargos cobrados.

Carreou documentos ao PJE.

Antes de ser recebida a inicial, a requerida apresentou contestação (Id 201810828).

A inicial foi recebida ao Id 202329662, deferindo-se a gratuidade da justiça ao Autor e determinando-se a inversão do ônus probatório.

A audiência de conciliação restou malsucedida (Id 206721037).

Impugnação à contestação sob o Id 209494716.

Intimadas as partes acerca da produção de demais provas, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto a demandante requereu a perícia grafotécnica e a documentoscopia.

Saneado o feito ao Id 212117539.

Manifestação da parte autora ao Id 214346559 e da requerida sob o Id 214352206.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No ponto, INDEFIRO o pedido de Id 214346559, uma vez que os três primeiros pontos são especificados no contrato de crédito e os demais podem ser adquiridos administrativamente pela requerente.

O caso comporta julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC, inexistem questões processuais pendentes, preliminares ou prejudiciais de mérito para serem analisadas.

Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos IMPROCEDEM.

Com efeito, a taxa de juros remuneratórios aplicada pelo banco requerido em por ocasião da contratação encontra-se com aumento não superior a 50% (cinquenta por cento) da taxa média de juros para o para a espécie de crédito pessoal, conforme dados do Banco Central do Brasil para 24/01/2025 a 30/01/2025, cujo acesso facilmente se dá pelo endereço eletrônico
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2025-01-24>. Outrossim, não foi evidenciado nos autos demasiada e inequívoca desvantagem em face do consumidor, ou quaisquer ocasiões que levassem prejuízos durante a contratação. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

2 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

3 – Recurso
desprovido.-

(N.U 1018857-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 22/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CCB. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADES. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RETIRADO DO CONSUMIDOR DIREITO DE ESCOLHA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Maria Mendes Feitosa dos Santos contra a sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento ajuizada em face de Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas, com pedidos de limitação dos juros remuneratórios, declaração de ilegalidade da capitalização de juros e exclusão de tarifas bancárias, além da restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato são abusivos; (
ii
) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (
iii
) determinar se as tarifas cobradas no contrato e o seguro de proteção financeira configuram abusividade, com consequente devolução de valores.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações bancárias, conforme Súmula no 297 do STJ, mas o fato de se tratar de contrato de adesão não gera automaticamente a nulidade das cláusulas contratuais.

4. Os juros remuneratórios, embora superiores a 12% ao ano, não são abusivos quando estão em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS e
AgInt
no
AREsp
1015505/BA). No caso, os juros contratados de 2,86% ao mês e 40,27% ao ano estão dentro da média de mercado e, portanto, são válidos.

5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. No contrato em questão, a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, caracterizando a pactuação válida da capitalização.

6. A tarifa de cadastro é válida, conforme Súmula no 566 do STJ, desde que pactuada e compatível com a média de mercado. No caso, o valor de R$ 1.300,00 está dentro dos parâmetros praticados.

7. A cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato é permitida, desde que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados e não sejam onerosos em excesso. No caso, os valores cobrados estão dentro da legalidade.

8. O seguro de proteção financeira foi contratado sem que a apelante tivesse a opção de escolha, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e pela jurisprudência do STJ (Tema 972). Dessa forma, a cobrança do seguro é ilegal, devendo o valor correspondente ser devolvido de forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. Os juros remuneratórios em contratos bancários não são abusivos quando pactuados dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36/2001.

3. A tarifa de cadastro é permitida se expressamente prevista e compatível com a média de mercado.

4. O seguro de proteção financeira, quando imposto sem opção de escolha, configura venda casada, sendo a cobrança ilegal, com devolução dos valores pagos na forma simples.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 2o e 3o; MP n. 2.170-36/2001; CF/1988, art. 5o, XXXII; STJ, Súmulas 297, 382, 566.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07/10/2019;
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12/12/2018.

(N.U 1004653-87.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)

Assim sendo, nos termos do art. 373, do CPC, inobstante o pedido de inversão do ônus da prova, compete à parte autora apresentar as condições mínimas de comprovação de seu direito alegado, o que não restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE.

Em suas razões recursais
(ID.
341584852
)
, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Demonstração da abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
e necessidade de
aplicação da taxa de juros de 1,89% ao mês em substituição à taxa de 9,99% ao mês.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de mérito e julgar a presente ação procedente, determinando-se a aplicação da taxa de juros de 1,89% ao mês, em substituição à de 9,99% ao mês, com eventuais excedentes a serem abatidos do restante do contrato ou mesmo devolvidos ao apelante requerente, nos termos da exordial.

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Sentença (45320854) - Prioridade: Normal - ID do documento (215715008)
– PJE 1o Grau)

e
parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 202329662, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO AGIBANK S.A.
(ID.
341584854
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a taxa de juros aplicada no contrato celebrado em 26/01/2025 não excede de forma relevante a média praticada pelo mercado, conforme dados públicos e oficiais do BACEN para a modalidade de crédito pessoal no período correspondente, inexistindo fundamento jurídico para a pretendida revisão judicial.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JAKSON FEITOSA FURTADO

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por JAKSON FEITOSA FURTADO em face da sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal ajuizada em face do BANCO AGIBANK S.A., ao fundamento de que a taxa de juros remuneratórios aplicada não apresenta aumento superior a 50% (cinquenta por cento) da taxa média de juros para a espécie de crédito pessoal, conforme dados do Banco Central do Brasil para o período de 24/01/2025 a 30/01/2025, não restando evidenciada demasiada e inequívoca desvantagem em face do consumidor ou quaisquer ocasiões que levassem prejuízos durante a contratação
.

A parte apelante sustenta que restou devidamente demonstrada a abusividade contratual existente, porquanto

a taxa média de juros do banco requerido era de 1,87% ao mês,
enquanto
o contrato celebrado no período da taxa média aplicou 9,99% ao mês
,
restando
, a seu ver,
demonstrada a existência de grande divergência entre os juros da taxa do BACEN e a praticada pelo requerido.

Requer
, então,
a reforma da sentença de mérito para julgar a presente ação procedente, determinando-se a aplicação da taxa de juros de 1,89% ao mês, em substituição à de 9,99% ao mês, com eventuais excedentes a serem abatidos do restante do contrato ou mesmo devolvidos ao apelante requerente, nos termos da exordial.

A parte apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a taxa de juros aplicada no contrato celebrado em 26/01/2025 não excede de forma relevante a média praticada pelo mercado

para a modalidade de crédito pessoal no período correspondente.

Sustenta que o simples fato de a taxa contratada ser superior à média não autoriza, por si só, a intervenção judicial, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, sendo indispensável a demonstração de flagrante abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduz a impossibilidade de
violação aos princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade
pela revisão contratual
, sendo absolutamente improcedente a pretensão do apelante de impor, de forma automática, a taxa de juros de 1,89% ao mês, como se a média divulgada pelo BACEN representasse um teto legal.

Passo à análise das teses recursais.

1) Demonstração da abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e necessidade de aplicação da taxa de juros de 1,89% ao mês em substituição à taxa de 9,99% ao mês.

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação da abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, com a consequente revisão contratual para adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente emitiu cédula de crédito bancário

1523494759
junto ao
AGIBANK na modalidade crédito pessoal – renovação com portabilidade de benefício
, conforme ID.
341576985
.

No contrato em questão, firmado em
26/01/2025
, consta indicação de que a taxa de juros mensal é
9,99
% ao mês e
213,50%
ao ano.

N
o que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Analisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que à época da contratação, conforme documentação apresentada, as maiores taxas mensal e anual eram do
VALOR S/A SCFI
, respectivamente
21,92
% e
978,75
%, e as menores
DM SCFI
, mensal
1,10
% e anual
14,07
% (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2025-01-23
).

Assim, o valor contratado pela recorrente encontrava-se dentro da taxa média praticada pelo mercado.

A taxa de
9,99% ao mês e 213,50% ao ano

aplicada no contrato da recorrente, embora elevada, não destoa significativamente da média de mercado para a modalidade de crédito direto ao consumidor, que tradicionalmente apresenta taxas superiores em razão do maior risco da operação e da ausência de garantias reais.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta do descompasso com as taxas médias de mercado, não autoriza a revisão judicial do contrato.

A recorrente limitou-se a questionar o valor final do financiamento, sem apresentar elementos técnicos que comprovem a alegada abusividade.

Ademais, o contrato foi celebrado de forma clara e transparente, constando expressamente as taxas aplicáveis, o número de parcelas e o custo efetivo total da operação, não se vislumbrando vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa
recebeu
os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o
empréstimo
de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Ademais,
trata-se de operação de crédito pessoal não consignado, modalidade que, por sua própria natureza, apresenta risco de inadimplemento significativamente superior ao das operações com garantia real ou com desconto em folha de pagamento.

A ausência de garantias reais e a inexistência de vinculação dos pagamentos à folha de salários ou a benefícios previdenciários justificam a aplicação de taxas de juros superiores à média de mercado, porquanto o risco de inadimplemento é precificado na taxa de juros remuneratórios, constituindo componente essencial da formação do custo do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo
abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, V; 51, §1o; CPC, art. 85, §11o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Por essas razões, não prospera a alegação de abusividade das taxas de juros, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais pactuadas.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3o da Resolução n.o 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar
eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Do mesmo modo, é de ser destacado que consta de forma expressa no contrato firmado entre as partes a cobrança desta taxa, inexistindo possibilidade de alegação de desconhecimento ou desinformação a respeito:

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (no 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido
pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8o. Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Assim, deve ser mantida a sentença de primeiro grau referente ao não reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios, visto a sua inequívoca inocorrência.

Resolvida a questão principal, ficam prejudicados os argumentos subsidiários relativos à repetição do indébito e à descaracterização da mora, porquanto a improcedência da pretensão revisional afasta, por consequência lógica, os demais pedidos dela decorrentes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026